Tribunal: TJMT
Processo: 1028216-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028216-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), ARLINDO SIMONETTO - CPF: 143.147.891-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte, manteve decisão monocrática que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade das CDAs nº 148/2022 e nº 1119/2023 e extinguindo a execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se pronunciar sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A ausência de recurso específico contra a decisão monocrática, que não tratou da verba honorária, bem como a ausência de pedido expresso em contrarrazões, caracteriza preclusão consumativa, impossibilitando rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.

5. Não há omissão a ser sanada, sendo incabível utilizar os embargos como sucedâneo recursal para inovação argumentativa ou reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica em momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa da matéria. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questão não devolvida ao Tribunal nem ao suprimento de omissão inexistente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arlindo Simonetto, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 304706379), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo, portanto, a decisão monocrática que acolhera a exceção de pré-executividade suscitada pelo ora embargante, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 148/2022 e nº 1119/2023 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal promovida em seu desfavor.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria havido qualquer manifestação acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil, a sua fixação em razão da extinção da execução fiscal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 311031880), sustentando, entre outros pontos, que a questão dos honorários precluiu, uma vez que o embargante não interpôs recurso contra a omissão da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Arlindo Simonetto, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 304706379), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo, portanto, a decisão monocrática que acolhera a exceção de pré-executividade suscitada pelo ora embargante, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 148/2022 e nº 1119/2023 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal promovida em seu desfavor.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, ao deixar de analisar pedido de condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ocorre que o acórdão embargado tratou exclusivamente do agravo interno interposto pelo Município, que visava reverter a extinção da execução.

Desta forma, conquanto a decisão monocrática anteriormente proferida não tenha se manifestado acerca da fixação de honorários, o ora embargante não opôs qualquer recurso para questionar este ponto. Tampouco formulou o pedido em sede de contrarrazões ao agravo interno.

Assim, a ausência de impugnação específica no momento oportuno acarretou a preclusão consumativa da matéria, não sendo admissível sua rediscussão neste momento processual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AFASTAMENTO PARA MANDATO ELETIVO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Guilherme Antônio Maluf contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível movida contra o Município de Várzea Grande, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o afastamento para mandato eletivo estadual como tempo de efetivo exercício, para fins de indenização de licenças-prêmio e férias não usufruídas. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A sentença de primeiro grau fixou expressamente os honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, em razão da ausência de liquidez imediata da condenação.

O embargante não impugnou esse capítulo autônomo da sentença em seu apelo, operando-se, assim, a preclusão quanto ao tema.

O acórdão apenas confirmou a sentença nesse ponto, sem qualquer inovação ou omissão, razão pela qual não há vício a ser sanado.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já estabilizada e não devolvida ao tribunal, o que desborda dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão que enseja embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial ao julgamento e não enfrentado pela decisão.

É válida a fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação quando a condenação depender de apuração posterior, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

A ausência de impugnação específica em apelação sobre capítulo autônomo da sentença acarreta a preclusão e estabilização da matéria.

(N.U 1012805-81.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 526 do CPC ao réu é lícito comparecer ao juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo, hipótese em que o autor terá 05 (cinco) dias para impugnar o valor depositado. Caso o autor não se oponha, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).

3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.

4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)

Assim, não há omissão a ser sanada, porquanto inexistente pedido ou recurso que provocasse a discussão deste ponto controvertido.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa ou ao reexame da matéria.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025